Tribunal: TJMT
Processo: 1007100-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007100-74.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA;
AGRAVADA: FERNANDA CRISTINA FREITAS DE AMORIM.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência contra a decisão que, em ação de concessão integral de pensão por morte com pedido de tutela de urgência proposta por Fernanda Cristina Freitas de Amorim, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Asseguram que não é possível a extensão do benefício de pensão por morte até a agravada completar vinte e um anos de idade, ante a ausência de previsão legal. Ainda, a lei aplicável é a vigente à época do falecimento do instituidor do benefício, pelo que a beneficiária fazia jus à pensão até completar dezoito anos de idade, nos termos do artigo 245, II, a, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, com a redação dada pela Lei Complementar no 197, de 14 de dezembro de 2004.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Ao caso concreto deve ser aplicada a Lei na 9.717/1998, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e prevê em seu art. 5a que deve ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei no 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
Conforme a Lei no 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II).
[...]
Desta forma, atento a situação fática processual e especificidade do pedido, verifica-se, a presença do fumus boni iuris e periculum in mora dada a resistência e consequente obstáculo para eventual reconhecimento de direitos fundamentais da requerente.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, na forma do artigo 300/CPC, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela e, via de consequência, determino ao requerido que se abstenha de cessar o pagamento da pensão por morte (50%) devida a Fernanda Cristina Freitas de Amorim (Processo Administrativo n° 89262/2019) até 26/03/2024 ou julgamento definitivo da presente ação, pena de multa diária a ser fixada por este Juízo. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1051981-47.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 51354408, fls. 2/3).
A decisão agravada está em sintonia com o entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em julgamento de apelação com quórum estendido, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil:
APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DILATAÇÃO DO PRAZO ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DE CURSAR ENSINO SUPERIOR — AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 — IMPOSSIBILIDADE.
DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE — POSSIBILIDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 — APLICAÇÃO.
Não é juridicamente possível deferir benefício previdenciário consistente em pensão até o beneficiário completar vinte e quatro anos de idade, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.
Por outro lado, a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.
Recurso provido em parte. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1007043-52.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de março de 2021).
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como agravada, ao invés de Lindalva Lemes de Freitas Araújo, Fernanda Cristina Freitas de Amorim.
Procedam-se ao apensamento destes autos ao de no 1006483-17.2021.8.11.0000.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator